Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733891-33.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M C DE CARVALHO EIRELI RECORRIDO: FÁTIMA LUZIA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL E ARRESTO CAUTELAR. ARTS. 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por M C de Carvalho Eireli contra Fátima Luzia Silva, discorrendo, em síntese, que firmou instrumento contratual de cessão de direitos sucessórios com herdeiros no tocante ao aludido imóvel e realizou o pagamento do valor pactuado, mas, à ocasião da lavratura e assinatura da escritura pública, os herdeiros se negaram a assinar o documento, sendo que, em processo que tramita no Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO, os herdeiros celebraram acordo extrajudicial com terceiros, dispondo quanto ao aludido bem. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto e de forma fundamentada ao indeferir a tutela requerida pela autora, ora agravante, no tocante ao bloqueio da matrícula de imóvel, à expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO para determinar que eventuais valores provenientes de acordo firmado pela ré no processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164 sejam depositados em juízo até a resolução da presente demanda, sob pena de multa diária, e ao arresto cautelar de bens e valores de titularidade da ré até o limite de R$70.000,00 (setenta mil reais). 3. Da análise do processo de referência, afigura-se que o feito se encontra em fase embrionária, porquanto constam apenas alegações unilaterais da autora, deduzidas na petição inicial, exsurgindo necessários maiores esclarecimentos quanto à controvérsia, mormente no tocante a aspectos fáticos. Isso porque, a despeito de a recorrente requerer o bloqueio da matrícula do imóvel, afirma que tal medida já foi determinada por Juízo diverso. Ademais, averígua-se que a autora declara que celebrou cessões de direito com os demais herdeiros, mas ajuizou a ação apenas contra um deles, acrescentando-se que o acordo extrajudicial entabulado nos autos do processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164 remete-se ao ano de 2018 e foi firmado por terceiros e pelos demais herdeiros que não figuram no polo passivo, e não apenas pela agravada. 4. Além disso, a autora, ora agravante, não demonstrou o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que respalde eventual arresto (art. 301 do CPC) ou determinação a terceiros, em processo diverso, de depósito de valores em juízo, sendo que a mera alegação de que a ré se oculta, sem demonstração idônea, não lastreia, de plano, o imediato deferimento do pleito, ressaltando-se que sequer houve êxito ainda na realização da citação nos autos de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 300, ambos do CPC, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; e b) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma negativa de vigência e à Lei 13.097/2015, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 11 e 300, ambos do CPC, uma vez que “A jurisprudência do STJ, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (...), é firme no sentido de que, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo” (AgInt no REsp 2.009.179/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 11/4/2023). Igual teor: AgInt no AREsp 2.205.858/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 3/11/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1°, inciso IV, do CPC, porquanto “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 3/11/2023. Igualmente o especial não deve transitar quanto à indigitada ofensa à Lei 13.097/2015. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 19/10/2023. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 1o/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027